Tribunal: TJPA
Processo: 0818272-22.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818272-22.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta, sustentando omissão no exame de argumentos de natureza constitucional relativos à ampliação do campo de imunidade tributária prevista no art. 3º, II e parágrafo único, da LC nº 87/96, ao argumento de que tais questões não teriam sido devidamente enfrentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por suposta ausência de enfrentamento de argumentos constitucionais capazes de infirmar a conclusão adotada, ou se os embargos buscam, indevidamente, rediscutir o mérito decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Não se caracteriza omissão quando o acórdão aprecia os pontos essenciais do pedido, mesmo que não enfrente todos os argumentos individualmente, sendo suficiente a fundamentação adequada.

O acórdão embargado abordou a imunidade do ICMS sobre operações de exportação, considerando o art. 155, §2º, X, “a”, da CF/1988, bem como o art. 3º, II e parágrafo único, da LC nº 87/96, em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo lacuna a ser sanada.

A oposição dos embargos revela pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão caracteriza-se quando o acórdão embargado examina os fundamentos relevantes ao deslinde da causa, mesmo sem rebater todos os argumentos individualmente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, X, “a”; LC nº 87/96, art. 3º, II e parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 578.962/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.323.892/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0808679-05.2019.8.14.0040, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 07/03/2022; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0800659-88.2020.8.14.0040, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 07/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0818272-22.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA - EPP

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
ACÓRDÃO DE ID.
18450655
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
ora embargante.

O embargante alega que o acórdão ora embargado possui evidente omissão, uma vez que nas razões do recurso improvido, o Estado ora

embargado suscitou expressamente questões de natureza constitucional que

ficaram relegadas a segundo plano no julgado ora embargado.

Em outras palavras, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deixou sem apreciação as relevantes questões

relacionadas a alegada ampliação do campo da imunidade, que afasta a

aplicação do art. 3º, II e seu parágrafo único da LC nº 87/96.

Assim, afirma restar evidentemente claro tratar-se de

vício de omissão, atraindo a eiva da violação ao art. 489, §1º, IV, já que deixou

de
“enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,

infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Presentes as contrarrazões. ID 18874653

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega que o acórdão ora embargado possui evidente omissão, uma vez que nas razões do recurso improvido, o Estado ora

embargado suscitou expressamente questões de natureza constitucional que

ficaram relegadas a segundo plano no julgado ora embargado.

Em outras palavras, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deixou sem apreciação as relevantes questões

relacionadas a alegada ampliação do campo da imunidade, que afasta a

aplicação do art. 3º, II e seu parágrafo único da LC nº 87/96.

Assim, afirma restar evidentemente claro tratar-se de

vício de omissão, atraindo a eiva da violação ao art. 489, §1º, IV, já que deixou

de
“enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,

infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Nessa esteira de raciocínio, aduz o embargante que o Acórdão de ID 18450655 é eivado de omissão.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que o embargante, não satisfeito com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos o Acórdão de ID 18450655, na parte que interessa:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a declaração da nulidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 662017510000018-0 (Termo de Apreensão e Depósito sob o nº 662016390000126-9), referente a cobrança de ICMS sobre transporte de mercadoria destinada ao exterior.

Como cediço, no que diz respeito ao ICMS, o art. 155, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, confere imunidade tributária às operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º - O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (...)”

Outrossim, o inciso XII, alínea “e”, do art. 155, da CF, dispõe que caberá à Lei Complementar regulamentar outros casos que não sofrerão a incidência do imposto, verbis:

Art. 155. (...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a".

Seguindo este raciocínio, com o fito de regulamentação da alínea “e”, do inciso XII, do art. 155, da CF, fora editada a Lei Complementar nº 87/1996 - Lei Kandir, a qual em seu art. 3º, inciso II, assim dispõe:

“Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços;”

Já o parágrafo único, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 87/1996 - Lei Kandir, equipara às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa e a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Senão vejamos:

“Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”

Sobre a matéria analisada neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a previsão contida no inciso II, do art. 3º, da Lei Kandir, exclui da incidência do ICMS não apenas as operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, dentre estas o transporte interestadual.

Vejamos a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, acerca do tema:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEPENDERIA DA INTERPRETAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 155, § 2o. X, A, DA CF/1988). NO QUE REMANESCE NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL, O JULGADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Da leitura do acórdão recorrido observa-se que as conclusões do julgado, quanto à incidência de ICMS sobre operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação, levaram em consideração o teor do texto constitucional (art. 155, § 2o., X, a da CF), de sorte que sua revisão, no ponto, é tarefa defesa nesta Corte. A propósito:

AgRg no AREsp. 316.882/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

2. Outrossim, no âmbito infraconstitucional, constata-se que, ao conferir interpretação ao art. 3o., II da LC 87/1996, o Tribunal de origem atuou em conformidade com a orientação que se extrai da jurisprudência desta Corte, de que a isenção prevista no art. 3o., II da LC 87/1996 não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual.

3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 578.962/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996.

DIREITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a Primeira Seção, no julgamento do EREsp 710.260/RO, asseverou que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 alcançaria além das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, como o transporte interestadual.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.323.892/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Diante da fundamentação suso delineada, não há o que se falar em reforma da sentença combatida.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença a quo, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.(...)
”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração visa tão somente rediscutir matéria, em razão de mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808679-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800659-88.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Alerto que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2025